Tribunal: TJDFT
Processo: 0720154-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0720154-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FORUM NACIONAL DE PROTECAO E DEFESA ANIMAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em ação civil pública ajuizada pelo Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, em que o d. Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF deferiu a liminar vindicada pelo autor, ora agravado, para proibir a realização do 18o Campeonato NQMB Quarto de Milha, previsto para os próximos dias 26 e 27 de junho, na Granja do Torto, Brasília/DF, sob pena multa no valor de R$2.000.000,00, sem prejuízo da responsabilidade penal e administrativa respectivas, determinando, ainda, aos órgãos públicos competentes, a obrigação de fiscalizarem o evento, de modo a impedir a realização das atividades lesivas à proteção constitucional da fauna (ID 95429060 dos autos de origem). Em suas razões recursais, sustenta o agravante que a decisão agravada viola as garantias da ampla defesa e do contraditório, porquanto deferida a liminar sem a oitiva prévia da Fazenda Pública, como determina o art. 2o da Lei 8.437/92. Acrescenta que a entidade autora instruiu a petição inicial com documentos sem aptidão para demonstrar a probabilidade do direito alegado, porquanto produzidos unilateralmente, sem o crivo do contraditório, além da representação processual estar irregular. Nesse sentido, afirma que a outorgante, Sra. Elizabeth Suzanne Mac Gregor, não comprovou que detém poderes para representar a entidade, além de não ter efetivamente assinado a procuração, com firma reconhecida. Outrossim, não juntou os documentos previstos no parágrafo único do artigo 2o-A da Lei 9.494/97, a ensejar a extinção do feito sem resolução de mérito. Destaca que o evento em questão foi autorizado pelas autoridades sanitárias e licenciado pela administração pública, que fiscalizará as atividades desenvolvidas, seja do ponto de vista sanitário, seja do ponto de vista da atividade econômica em si. Aduz que, no atual contexto normativo, não existem proibições à realização de rodeios no Brasil, os quais são considerados manifestações culturais protegidas constitucionalmente, desde que observadas as normas de proteção aos animais. Conclui que o juízo a quo generaliza indevidamente uma situação regulamentada em lei e que a demora no ajuizamento da ação comprova a ausência de urgência no provimento jurisdicional. Requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de afastar a proibição do evento. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, reformando-se a decisão agravada. Preparo dispensado (CPC, art. 1.007, §1o). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. De fato, em se tratando de ação civil pública, a liminar, quando cabível, somente pode ser concedida após a oitiva do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que deverá se pronunciar no prazo de 72 horas, nos termos do art. 2o da Lei 8.437/92. É certo que a jurisprudência orienta-se no sentido de permitir o deferimento da liminar inaudita altera pars quando não demonstrar prejuízo ao ente público. Todavia, no caso em comento, constata-se o prejuízo. Isso porque o evento foi autorizado pelo Poder Público, o que significa que fora precedido de processo de licenciamento e fiscalização. Nesse aspecto, consoante informado pela Secretaria de Defesa Agropecuária (ID 26749802 – p. 8), a administração pública atua antes, durante e após os eventos agropecuários realizando a fiscalização da sanidade. A propósito, conforme despacho da Superintendência de Fiscalização, Auditoria e Monitoramento, o evento já estava incluído no cronograma fiscal da DIFIS IV, o que certamente prejudica todo o programa operacional já esquematizado, que poderia ter sido direcionado para outros setores. Outrossim, a representação processual da entidade autora se apresenta irregular. Veja-se que Elizabeth Suzanne Mac Gregor assina a procuração como Presidente do Conselho Diretor do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, eis que, nos termos do art. 32, II, do respectivo estatuto, compete-lhe “representar o Fórum ativa e passivamente, no juízo ou fora dele.” Ocorre que o estatuto contém apenas a assinatura da Presidente Honorária Vitalícia, Sônia Peralli Fonseca, inexistindo nos autos qualquer documento comprovando que a Sra. Elizabeth integra o quadro associativo do agravado (IDs 95351331 e 95351328 dos autos de origem). Ora, considerando que a regularidade da representação processual constitui pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, a liminar não poderia ter sido examinada e deferida sem o saneamento prévio do vício. No mais, observa-se da Solicitação de Licenciamento acostada ao ID 26749802 – p. 13 que o evento impugnado consiste no 18o Campeonato NQMB Quarto de Milha, incluindo rédeas, apartação, tambor e laço, com animais bovídeos e equídeos. Nos termos da Lei 13.364/2016, com a redação dada pela Lei 13.873/2019, tais atividades são consideradas expressões artísticas e esportivas. Confira-se: Art. 2o O rodeio, a vaquejada e o laço, bem como as respectivas expressões artísticas e esportivas, são reconhecidos como manifestações culturais nacionais e elevados à condição de bens de natureza imaterial integrantes do patrimônio cultural brasileiro, enquanto atividades intrinsecamente ligadas à vida, à identidade, à ação e à memória de grupos formadores da sociedade brasileira. (Redação dada pela Lei no 13.873, de 2019) Art. 3o São consideradas expressões artísticas e esportivas do rodeio, da vaquejada e do laço atividades como: (Redação dada pela Lei no 13.873, de 2019) I - montarias; II - provas de laço; III - apartação; IV - bulldog; V - provas de rédeas; VI - provas dos Três Tambores, Team Penning e Work Penning; VII - paleteadas; e VIII - outras provas típicas, tais como Queima do Alho e concurso do berrante, bem como apresentações folclóricas e de músicas de raiz. Art. 3o-A. Sem prejuízo do disposto no art. 3o desta Lei, são consideradas modalidades esportivas equestres tradicionais as seguintes atividades. (Incluído pela Lei no 13.873, de 2019) I - adestramento, atrelagem, concurso completo de equitação, enduro, hipismo rural, salto e volteio; (Incluído pela Lei no 13.873, de 2019) II - apartação, time de curral, trabalho de gado, trabalho de mangueira; (Incluído pela Lei no 13.873, de 2019) III - provas de laço; (Incluído pela Lei no 13.873, de 2019) IV - provas de velocidade: cinco tambores, maneabilidade e velocidade, seis balizas e três tambores; (Incluído pela Lei no 13.873, de 2019) V - argolinha, cavalgada, cavalhada e concurso de marcha; (Incluído pela Lei no 13.873, de 2019) VI - julgamento de morfologia; (Incluído pela Lei no 13.873, de 2019) VII - corrida; (Incluído pela Lei no 13.873, de 2019) VIII - campereada, doma de ouro e freio de ouro; (Incluído pela Lei no 13.873, de 2019) IX - paleteada e vaquejada; (Incluído pela Lei no 13.873, de 2019) X - provas de rodeio; (Incluído pela Lei no 13.873, de 2019) XI - rédeas; (Incluído pela Lei no 13.873, de 2019) XII - polo equestre; (Incluído pela Lei no 13.873, de 2019) XIII – paraequestre. (grifo nosso) Acrescente-se que a lei em questão impõe a necessidade de se estabelecer regras que assegurem a proteção ao bem-estar animal, bem como prever sanções para os casos de descumprimento (art. 3o-B, § 1o). Aliás, nos termos do Decreto 9.975/2019, compete ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) avaliar os protocolos de bem-estar animal elaborados por entidades promotoras de rodeios e, quando considerados apropriados para zelar pelo bem-estar animal, reconhecê-los. Registre-se, ainda, que a Lei 10.519/2002, ao dispor sobre a promoção e a fiscalização da defesa sanitária animal quando da realização de rodeio, garante a integridade dos animais ao vedar maus tratos e injúrias de qualquer ordem, sob pena de multa e outras sanções. Vale conferir alguns dos dispositivos: Art. 3o Caberá à entidade promotora do rodeio, a suas expensas, prover: (...) II – médico veterinário habilitado, responsável pela garantia da boa condição física e sanitária dos animais e pelo cumprimento das normas disciplinadoras, impedindo maus tratos e injúrias de qualquer ordem; III – transporte dos animais em veículos apropriados e instalação de infra-estrutura que garanta a integridade física deles durante sua chegada, acomodação e alimentação; IV – arena das competições e bretes cercados com material resistente e com piso de areia ou outro material acolchoador, próprio para o amortecimento do impacto de eventual queda do peão de boiadeiro ou do animal montado. Art. 4o Os apetrechos técnicos utilizados nas montarias, bem como as características do arreamento, não poderão causar injúrias ou ferimentos aos animais e devem obedecer às normas estabelecidas pela entidade representativa do rodeio, seguindo as regras internacionalmente aceitas. § 1o As cintas, cilhas e as barrigueiras deverão ser confeccionadas em lã natural com dimensões adequadas para garantir o conforto dos animais. § 2o Fica expressamente proibido o uso de esporas com rosetas pontiagudas ou qualquer outro instrumento que cause ferimentos nos animais, incluindo aparelhos que provoquem choques elétricos. § 3o As cordas utilizadas nas provas de laço deverão dispor de redutor de impacto para o animal. Art. 5o A entidade promotora do rodeio deverá comunicar a realização das provas ao órgão estadual competente, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, comprovando estar apta a promover o rodeio segundo as normas legais e indicando o médico veterinário responsável. (grifo nosso) Portanto, ao contrário do entendimento esposado pelo juízo a quo, tais práticas esportivas não necessariamente causam sofrimento aos animais, tendo em vista as diversas recomendações e proibições. Registre-se que o agravado instruiu a inicial com pareceres firmados por médicos veterinários contrários à realização de rodeio, vaquejada, prova do laço e prova bulldog, nos quais constam fotos retiradas da internet para ilustrar as conclusões dos assistentes técnicos, sem indicarem qualquer relação específica com o evento questionado (IDs 95351324, 95351325, 95351326 e 95351327 dos autos de origem). Com efeito, os fundamentos da parte agravada são genéricos e desconsideram que a lei garante a prática esportiva das provas de laço, apartação, rédeas, tambores, dentre outras elencadas no dispositivo normativo, desde que observadas as regras de bem estar-animal. Nesse contexto, não se vislumbra a plausibilidade do direito invocado pelo agravado quanto à alegação de que o evento causará maus tratos aos animais participantes. Não se constata, outrossim, o perigo da demora, uma vez que o evento fora autorizado há meses, valendo-se o agravado da presente ação dias antes da realização das provas. Aliás, o perigo da demora mostra-se inverso, considerando o prejuízo que causará aos participantes, competidores, organizadores, patrocinadores. Ademais, consoante se observa ao ID 26749802 – p. 3, o Instituto Brasília Ambiental, órgão responsável pela fiscalização de maus tratos a animais com base nas instruções presentes na Lei distrital 4.060/2007, está ciente do evento e já o incluiu em seu cronograma de fiscalização. Portanto, nesse juízo de cognição sumária, não se mostra razoável suspender um evento tradicional, que possui amparo legal e será submetido ao controle e fiscalização pelo Poder Público, sob a genérica e subjetiva conclusão de que “as provas de rodeio são inequivocamente causadoras de severos maus tratos aos animais envolvidos”. Posto isso, DEFIRO o efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada, garantindo, dessa forma, a realização do 18o Campeonato NQMB Quarto de Milha, nos próximos dias 26 e 27 de junho de 2021, na Granja do Torto, Brasília/DF, devendo a Administração Pública proceder à completa fiscalização, notadamente quanto ao bem-estar dos animais. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando informações. À parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora